Tribunal: STF
Processo: RE 1519800
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, assim ementado (eDOC 42, p. 3): 



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PARA O PREENCHIMENTO DE CARGO VAGO. PRETERIÇÃO POR PSS. COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DO QUADRO EFETIVO. DIREITO SUBJETIVO IMEDIATO À NOMEAÇÃO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 45, p. 52).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, III e IV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 46, pp. 3-11):



    “(...) A decisão que reconhece a possibilidade de, esgotado o prazo de validade do concurso, ajuizar qualquer ação buscando ato de nomeação viola os incisos III e IV do artigo 37 da CF/88. Encerrada a validade do certame, nenhuma nomeação torna-se constitucionalmente viável, nem mesmo por ordem judicial, já que, na prática, admiti-la seria prorrogar a validade do concurso, em afronta ao comando constitucional supra. 



    Está impedida, no caso, o ajuizamento de qualquer demanda em que se busque provimento de nomeação. 



    Diga-se que cabia ao candidato ter tomado as providências que entendia cabíveis durante o prazo de validade do concurso. Sua inércia não é razão para que se mitigue o dispositivo constitucional. (...)”



    A Presidência desta Suprema Corte, em 22.09.2022, determinou a devolução dos autos à Corte de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) relativamente aos Temas 683 e 784 da repercussão geral (eDOC 47, p. 35).



    Os autos retornaram ao órgão julgador para exercício de juízo de retratação, o qual entendeu não haver descompasso com o Tema 784 (eDOC 47, p. 166). 



    Ato contínuo, o Presidente da Turma Recursal Reunida do Paraná admitiu o recurso extraordinário (eDOC 47, p. 173).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que a Turma de origem, especialmente ao juízo de retratação, assim consignou (eDOC 47, p. 166):



    “Voltando ao caso dos autos, conforme consignado na sentença, “verifica-se que o concurso foi homologado em 02/07/2014, tendo validade até 02/07/2016, porém houve a prorrogação por mais 02 (dois) anos, tendo expirado o prazo de validade em 02/07/2018. Por conseguinte, durante o prazo de validade do certame o reclamado realizou Processos Seletivos Simplificados que acabaram por tolher o direito da autora” (destaquei). 



    Como se percebe, a situação da autora se enquadra nas excepcionais hipóteses que resultam em direito subjetivo ao candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, na medida em que (i) ocorreu a preterição da demandante de forma arbitrária e imotivada por parte da administração pública, que, com seu comportamento (abertura de processos seletivos e contratação de pessoal), revelou inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame (Tema n,º 784) e (ii) a ação judicial teve como fundamento/causa de pedir preterição ocorrida na vigência do certame, conforme consignado na sentença recorrida e no acórdão de evento 19. 



    Por tais razões, isto é, por entender que não há descompasso entre a decisão recorrida, o acórdão proferido e os precedentes vinculantes da Corte Suprema, decisão deixo de proceder ao juízo de retratação. (...)”



    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, e o reexame das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, colho precedentes da Segunda Turma em casos análogos: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESISTÊNCIA DE CANDIDATAS COM MELHOR CLASSIFICAÇÃO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA RG Nº 784. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos, asseverou o direito subjetivo da recorrida à nomeação, ante a classificação dentro do número de vagas ofertadas no certame. 



    2. Inviável o recurso extraordinário, ante a impossibilidade de reexame de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    3. Correta aplicação pelo Tribunal a quo da ressalva do Tema RG nº 784 (RE nº 837.311/PI), porquanto são ”ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”. 



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1444311 AgR, Rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.06.2024)



   “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA DE APROVADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. TEMA N. 784/RG. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



   1. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade de certame anterior, não gera automaticamente direito a nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada pela Administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do poder público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado. Tema n. 784/RG. 



   2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à ocorrência ou não de preterição – exigiria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



   3. Agravo interno desprovido.” (ARE 951882 AgR-segundo, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19.04.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente